Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 213, caput, §1o, CP), em face de acórdão que manteve a condenação e negou a desclassificação para importunação sexual ou violação sexual mediante fraude. A defesa sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da credibilidade das testemunhas, ao critério de valoração dos depoimentos e à interpretação de provas periciais, requerendo esclarecimentos e prequestionamento explícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição na análise da prova oral e pericial; (ii) estabelecer se as alegações defensivas configuram inconformismo com o resultado; (iii) determinar se é possível rediscutir a valoração probatória por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 619 do CPP e jurisprudência consolidada.
4. O acórdão enfrentou expressamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como os laudos periciais, destacando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, inexistindo omissão.
5. Não há contradição interna no julgado, pois a relevância da prova testemunhal decorreu da confirmação do estado emocional e da narrativa da vítima, independentemente de presenciar o ato sexual.
6. A obscuridade não se caracteriza quando a decisão apresenta fundamentação clara e coerente, ainda que contrarie a tese defensiva.
7. A credibilidade das testemunhas não foi afastada por vínculos pessoais com a vítima ou eventual ingestão de álcool, inexistindo restrição legal à sua oitiva nos termos dos arts. 206 e 208 do CPP.
8. Eventuais divergências quanto à interpretação da prova revelam mero inconformismo, devendo ser veiculadas por meio processual adequado à reforma do julgado, não nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
2. A análise expressa de provas orais e periciais afasta alegação de omissão.
3. A divergência entre a conclusão do acórdão e a tese defensiva configura inconformismo, não vício sanável.